Tribunal: TJBA
Processo: 0023635-39.2016.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0023635-39.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ANUNCIACAO DA CRUZ Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GAP NAS REFERÊNCIAS IV E V. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. DATA DE INÍCIO DOS CÁLCULOS. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PERMANÊNCIA DE 12 MESES NA GAP IV. PROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. DATA DA NOTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. DEDUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS. COMPETÊNCIA DO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS COM OS AJUSTES DETERMINADOS. 1 - No cumprimento de sentença em mandado de segurança, os efeitos patrimoniais retroagem à data da impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, constituindo marco inicial para apuração das diferenças devidas ao impetrante. 2 - O 13º salário constitui parcela autônoma de natureza constitucional, devendo ser calculado proporcionalmente aos meses do exercício em que é devida a vantagem objeto da condenação, computando-se 1/12 para cada mês de competência a partir da data da impetração. 3 - O acórdão exequendo determinou expressamente a implantação da GAP nas referências IV e V, observando-se a necessidade de permanência por 12 meses na referência IV para a ascensão à referência V, atendendo-se à forma e tempo estabelecidos na Lei Estadual n.º 12.566/12, razão pela qual os cálculos devem observar rigorosamente tal determinação. 4 - Os juros de mora, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, incidem a partir da citação válida ou da notificação da autoridade coatora, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não sendo devido o seu cômputo em período anterior. 5 - As deduções previdenciárias e fiscais devem ser realizadas pelo Núcleo de Conciliação de Precatórios no momento da liquidação do requisitório, sendo descabida a sua apuração prévia nos cálculos de liquidação, sob pena de bitributação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0023635-39.2016.8.05.0000, em que figuram como impugnante ESTADO DA BAHIA e como impugnado JOSÉ ANUNCIAÇÃO DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer da presente impugnação e acolhê-la parcialmente, nos termos do voto da relatora.